Tribunal: TJBA
Processo: 8012082-56.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8012082-56.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DANIEL SANTOS XAVIER Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal. 3. No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou a atestou a existência de ferida perfuro cortante em região cervical posterior à direita na vítima, e do Laudo de Exame Pericial da arma branca utilizada no crime, que apresentava cerca de 19,5cm e lâmina afiada em aço inoxidável. 4. No que toca à autoria delitiva, não há dúvidas de que o acusado foi o autor do delito praticado contra a vítima, seu colega de trabalho, diante da prova oral produzida em juízo, mormente diante da confissão do acusado, declarações da vítima e depoimentos das testemunhas da acusação. 5. Ademais, não há elementos que afastem, de modo seguro e inequívoco, a presença do dolo homicida, a justificar, nesta fase, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para delito diverso da competência do Tribunal do Júri. 6. Com efeito, o golpe foi direcionado à região cervical, considerada vital, e foi desferido de forma inesperada, pelas costas, o que comprometeu substancialmente a possibilidade de reação da vítima. O uso de instrumento cortante e a narrativa do próprio acusado, no sentido de que buscou o instrumento no armário para consumar a agressão, evidencia a deliberação do ato e reforça a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio. Ademais, os relatos indicam que o acusado apenas não desferiu novos golpes porque foi contido fisicamente por terceiros. 7. Nesse contexto, e considerando que a pronúncia consiste em juízo de deliberação preliminar, não há base probatória suficiente para afastar, desde já, o animus necandi. A tese de desclassificação esbarra, pois, na ausência de prova segura e cabal quanto à inexistência da intenção de matar, razão pela qual a causa deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 8. Quanto às qualificadoras, também não merece acolhimento a pretensão defensiva de sua exclusão. Com efeito, a qualificadora do motivo fútil encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que a agressão, conforme os elementos colhidos, teria decorrido de desentendimento pretérito no ambiente de trabalho, circunstância que pode caracterizar a futilidade exigida pelo tipo penal qualificado. 9. Já o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra presente nos autos, pois a agressão foi desferida de surpresa, pelas costas, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de reação, como descrito pelo ofendido e pelo próprio acusado. 10. Destarte, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, não prosperando as teses defensivas de desclassificação da imputação ou de afastamento das qualificadoras. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8012082-56.2023.8.05.0146, em que figuram como Recorrente DANIEL SANTOS XAVIER e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.